Tribunal: TJSP
Processo: 1000773-88.2020.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Alegação de nulidade de autuação pelo não recolhimento de ITCMD – Suposta doação de pai para filho – Sentença de improcedência dos pedidos – Irresignação da parte autora – Preliminares – Inocorrência de cerceamento do direito de defesa – Conjunto probatório coligido nos autos é suficiente desate da lide – Correção do julgamento antecipado da lide

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Alegação de nulidade de autuação pelo não recolhimento de ITCMD – Suposta doação de pai para filho – Sentença de improcedência dos pedidos – Irresignação da parte autora – Preliminares – Inocorrência de cerceamento do direito de defesa – Conjunto probatório coligido nos autos é suficiente desate da lide – Correção do julgamento antecipado da lide (art. 355, CPC) – Fundamentação idônea da sentença – Não incidência de qualquer das hipóteses do art. 489, §1o, CPC – Discordância da parte com os fundamentos reproduzidos na decisão não permite que se configure ausência de fundamentos ou de motivação – Mérito – Decadência da cobrança não configurada – Inteligência do art. 173, inciso I, do CTN – Termo inicial do prazo decadencial que deve levar em consideração a apresentação, pelo recorrente, de sua DIRPF do exercício de 2012 (ano calendário 2011), em que se supõe ter ocorrido a transferência a título de doação – AIIM que não contém quaisquer vícios – Apesar de o apelante figurar como dependente de seu pai em DIRPFs até o ano de 2011, é certo que não há qualquer verossimilhança nas alegações de ele ser titular das contas e fundos de investimentos retratados – Ademais, não se comprovou que a doação, na verdade, era contrato de mútuo firmado entre o autor e seu genitor, diante da ausência de documentos a esse respeito - Transferência de dinheiro entre pai e filho que, portanto, deve ser considerada como doação, com a incidência do ITCMD, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000 – Precedentes – Multa que obedece aos parâmetros fixados pelo STF e não extrapola o montante de 100% do valor do tributo – Juros de mora e correção monetária que devem ser limitados ao patamar da SELIC – Reforma parcial da sentença apenas quanto aos consectários legais – Parcial provimento do recurso interposto.